Tribunal: TJSP
Processo: 2160955-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - Cumprimento de sentença - Rescisão contratual e devolução de quantias pagas - Título executivo decorrente de decisão transitada em julgado - Realização de perícia - Honorários do 'expert' - Obrigação imposta aos executados-agravantes - Observância ao princípio do ônus da execução - Não violação à regra do artigo 95 do Código de Processo Civil, por já definida a parte

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS - Cumprimento de sentença - Rescisão contratual e devolução de quantias pagas - Título executivo decorrente de decisão transitada em julgado - Realização de perícia - Honorários do 'expert' - Obrigação imposta aos executados-agravantes - Observância ao princípio do ônus da execução - Não violação à regra do artigo 95 do Código de Processo Civil, por já definida a parte sucumbente - Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 871): "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.